Tribunal: TJDFT
Processo: 0022484-95.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022484-95.2014.8.07.0018 RECORRENTE: HELIO LOURENCO DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 19760401): APELAÇÃO. REEXAME. REPERCUSSÃO GERAL. TESE. DIVERGÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA E PROVENTOS. DECADÊNCIA. I – Reexame do acórdão no 871.272 em razão da tese firmada pelo c. STF no RE 636553/RS, art. 1.040, inc. II, do CPC. II – O c. STF, no julgamento do RE 636553/RS (Tema 445), firmou o entendimento de que “os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. III – Exercido o juízo de retratação para adequar os fundamentos do acórdão ao precedente do c. STF e manter o provimento da apelação do Distrito Federal e da remessa oficial para rejeitar a prejudicial de decadencial. IV – Apelação e remessa oficial providas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73, 489 e 1.022, estes do CPC/2015, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 54 da Lei 9.784/99, ao argumento de que a tese em discussão não é a legalidade ou não do ato de aposentadoria, e sim a retirada de parcela incorporada do conjunto remuneratório, após passados cinco anos da data em que houve a efetiva incorporação da parcela, caracterizando, assim, a decadência. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir o apelo quanto ao apontado malferimento aos artigos 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73, 489 e 1.022, estes do CPC/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada ofensa ao artigo 54 da Lei 9.784/99, uma vez que o entendimento da turma julgadora encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. TEMA 445/STF. ATO COMPLEXO. PRAZO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS JULGAR A LEGALIDADE DA INATIVAÇÃO. 1. O Tribunal a quo decidiu: "conforme a iterativa jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores na linha de entendimento que o prazo quinquenal, previsto no artigo 54 da Lei no 9.784/1999, tem início somente após o registro do ato de concessão de aposentadoria ou pensão junto ao Tribunal de Contas da União, por se tratar de ato complexo, para cuja perfectibilização é imprescindível a ulterior chancela do respectivo órgão de controle interno. em que pese produza efeitos financeiros de imediato." O acórdão embargado assentou: "Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior. Incide, na hipótese, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 2. Quanto ao Tema de Repercussão Geral 445/STF, a Corte Suprema assim estabeleceu: "Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: 'Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas'. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso" (RE-RG 636.553, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19.2.2020, DJe 26.5.2020). 4. Colhem-se os seguintes excertos do voto condutor do acórdão, proferido pelo Relator, eminente Ministro Gilmar Mendes (grifos não constantes no original): "Quanto a esse ponto, entendo que merece ser mantida a jurisprudência há muito firmada, no sentido de que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. (...) Assim, apesar de entender que a concessão da aposentadoria é ato complexo e que o art. 54 da Lei 9784/1999 não se aplica diretamente à hipótese, parece-me que, por motivos de segurança jurídica e necessidade da estabilização das relações, é necessário fixar-se, por analogia, um prazo para que a Corte de Contas exerça seu dever constitucional. (...) Feitas essas considerações, parece-me que a fixação do prazo de 5 anos se afigura razoável para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados". 5. A interpretação do julgamento do Tema 445/STF leva às seguintes conclusões: a) o Tribunal de Contas tem cinco anos para apreciar a legalidade do ato de aposentadoria do servidor público, a contar da chegada do processo à Corte, e o transcurso desse prazo incorre no registro definitivo do ato e na impossibilidade de o órgão de controle externo revisar o ato; e b) a Administração tem o prazo decadencial de cinco anos para revisar o ato de aposentadoria a contar do registro definitivo da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. 6. Na hipótese dos autos, a revisão do ato foi realizada pela Administração dentro do prazo de cinco anos, uma vez que, conforme previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, a contagem do prazo só terá início após o registro definitivo da aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União, exatamente por se tratar de ato complexo, não havendo reparos, portanto, a serem feitos no acórdão embargado. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AREsp 1658592/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014